Tribunal: TJDFT
Processo: 0750286-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste acerca de eventual perda do interesse recursal, bem como se ainda há interesse no julgamento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006